Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717846-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DARLEIDE SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão de Id. 91222353 dos autos no 0712388-84.2021.8.07.0001, que, em ação de obrigação de fazer proposta por DARLEIDE SILVA DE OLIVEIRA em face da ora agravante, majorou a multa cominatória anteriormente aplicada para o valor de R$1.000,00, até o limite de R$50.000,00. Em suas razões recursais, a operadora ré alega que não possui qualquer vínculo contratual com a autora agravada, tendo em vista que o contrato de assistência à saúde em questão foi firmado na modalidade coletivo empresarial direto com a empresa estipulante. Aduz que a terceira estipulante requereu a exclusão da autora do plano de saúde em questão, sendo, portanto, única responsável por eventual ausência de cobertura do plano de saúde. Assevera que o valor fixado a título de majoração das astreintes se revela excessivo, considerando a impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada em sede de antecipação de tutela no feito de origem. Defende a aplicação analógica do artigo 412 do Código Civil à presente hipótese, devendo o montante fixado a título de multa cominatória ser limitado ao valor da obrigação principal. Sustenta que a decisão agravada sequer apresentou prazo para o cumprimento da obrigação, contrariando o disposto na parte final do artigo 537 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que seja deferida a exclusão da multa. Eventualmente, postula pela sua redução, bem como pela fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Preparo regular no Id. 26170178. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, não se vislumbra, a priori, a plausibilidade do direito alegado, tendo em vista que, a teor do que dispõe o artigo 537, §1o, do CPC, o magistrado pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor a multa cominatória. Ademais, também não se vislumbra o risco de dano, eis que, em caso de cumprimento provisório da decisão, eventual valor depositado nos autos a título de multa, somente poderá ser levantado após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, nos termos do §3o do artigo 537 do CPC. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À autora agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora